Tribunal: TJPA
Processo: 0009717-51.2019.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009717-51.2019.8.14.0116

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CRISTIANO PINTO XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o réu da imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, após reconhecer a ilicitude da busca veicular realizada durante a operação policial denominada “Barreira na PA 279”, por ausência de fundada suspeita, circunstância que levou à desconsideração da arma de fogo apreendida como elemento probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a busca veicular realizada em contexto de fiscalização policial genérica, sem indicação de elementos objetivos individualizados de suspeita, é válida para legitimar a apreensão de arma de fogo e sustentar condenação por porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige a presença de fundada suspeita objetiva de que o indivíduo esteja na posse de objeto ilícito, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera intuição ou percepção subjetiva dos agentes estatais.

A realização de fiscalização genérica de trânsito, como em operações de bloqueio ou blitz policial, não autoriza automaticamente a realização de busca veicular voltada à apuração penal, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas e individualizadas que justifiquem a medida invasiva.

A alegação de confissão prévia do acusado acerca da posse da arma não restou comprovada por prova produzida sob o crivo do contraditório, uma vez que o policial que teria ouvido a declaração não foi ouvido em juízo, configurando relato indireto desprovido de robustez probatória suficiente para legitimar a diligência.

Reconhecida a ilegalidade da busca, a arma de fogo apreendida constitui prova ilícita, devendo ser desentranhada dos autos, bem como todas as provas dela derivadas, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ausente prova lícita suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e individualizados, não sendo legítima quando fundada apenas em fiscalização policial genérica.

A alegação de confissão informal do investigado não legitima a busca quando não demonstrada por prova direta submetida ao contraditório.

Reconhecida a ilicitude da busca policial, a prova obtida e as dela derivadas devem ser desentranhadas, impondo-se a absolvição quando inexistirem outros elementos probatórios lícitos suficientes para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, XI e LVI; CPP, arts. 157, §1º, 244 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP; STJ, RHC 158.580/BA; STJ, HC 768.440/SP; STJ, HC 973.299; STJ, HC 896.902; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA que, nos autos da Ação Penal nº 0009717-51.2019.8.14.0116, absolveu CRISTIANO PINTO XAVIER da imputação prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que o acusado, em 06.12.2019, durante a operação policial denominada “Barreira na PA 279”, teria sido flagrado portando uma pistola calibre .635, municiada, sem autorização legal.

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante reconheceu a nulidade da busca veicular realizada pelos policiais, por ausência de fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, declarando ilícita a prova obtida e, por conseguinte, absolvendo o réu por insuficiência probatória (Id. 25305563).

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação (Id. 25305565), sustentando a licitude da abordagem, por ter ocorrido no contexto de fiscalização de rotina, bem como afirmando que o próprio acusado teria confessado portar a arma, o que legitimaria a busca e a prisão em flagrante. Requereu a reforma da sentença para condenação nos termos da denúncia.

Em contrarrazões (Id. 25305570), a defesa pugnou pela manutenção da absolvição, argumentando inexistir elemento objetivo que caracterizasse fundada suspeita, além de questionar a prova da alegada confissão prévia à busca.

A douta Procuradoria de Justiça, atuando como custos legis (Id. 26403510), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, entendendo válida a diligência realizada no contexto de fiscalização policial.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu CRISTIANO PINTO XAVIER da imputação prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, ao reconhecer a ilicitude da busca veicular realizada no contexto da denominada “Operação Barreira na PA 279”.

O recurso merece detida análise, pois envolve tema de alta densidade constitucional: os limites do poder estatal na realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial, à luz do art. 244 do CPP e do art. 5º, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal.

I – Da controvérsia central: licitude da busca veicular

O ponto nodal da insurgência ministerial reside na legalidade da busca realizada no veículo conduzido pelo recorrido.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade da prova sob o fundamento de que inexistiu “fundada suspeita” apta a legitimar a diligência, nos termos do art. 244 do CPP, declarando ilícita a apreensão da arma de fogo e, por conseguinte, inviabilizada a condenação.

Conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal dispensa mandado apenas em caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos.

O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe expressamente:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

A exigência de “fundada suspeita” constitui standard probatório mínimo, objetivo e justificável, não se confundindo com mera intuição policial ou juízo subjetivo desacompanhado de elementos concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do RHC 158.580/BA, firmou a tese dos "standards probatórios" em matéria de busca pessoal, exigindo elementos indiciários objetivos para justificar a diligência.

O Supremo Tribunal Federal, no HC 208.240/SP, embora admita que a "fuga repentina" possa, em tese, configurar fundada suspeita, ressalta a necessidade de "especial escrutínio", especialmente quando a justificativa se baseia unicamente nos relatos dos policiais.

Esse entendimento foi reforçado pelo STJ no HC 768.440-SP, que consignou a necessidade de um "especial escrutínio sobre o depoimento policial" diante da ausência de bodycams, visando evitar a criação de narrativas a posteriori para legitimar condutas policiais.

O STF também enfatizou, no já citado HC 208.240/SP, que a busca pessoal deve ser fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita com base em "impressões subjetivas dos policiais" ou "tirocínio policial". O STJ, por sua vez, tem reiteradamente decidido que "aparente nervosismo" (HC 973.299) ou a "mera apreensão de drogas em via pública" (HC 896902) não configuram justa causa para o ingresso policial no domicílio.

Tais diretrizes são, inclusive, perfilhadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que no Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, destacou a imperatividade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas, sob pena de violação de direitos fundamentais garantidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

No caso concreto, a sentença consignou que os policiais militares não indicaram qualquer elemento objetivo que justificasse a abordagem específica do recorrido, tendo a diligência ocorrido no âmbito genérico de uma “blitz”.

O Ministério Público sustenta que a situação se enquadraria no exercício regular do poder de polícia administrativa, e que o próprio réu teria confessado, no momento da abordagem, que portava arma de fogo.

Entretanto, a análise dos autos revela que a abordagem decorreu de fiscalização genérica de trânsito (“Operação Barreira na PA 279”); Não houve descrição de comportamento suspeito individualizado anterior à busca; a alegada confissão prévia do recorrido não restou comprovada por prova direta produzida sob o crivo do contraditório.

A distinção entre fiscalização de trânsito e busca veicular é fundamental. A jurisprudência tem assentado que a fiscalização administrativa (como verificação de documentação) não se confunde com busca penal voltada à apreensão de corpo de delito.

A busca veicular destinada à apuração de crime exige fundamento jurídico próprio, nos termos do art. 244 do CPP.

Não se pode admitir que a simples realização de “blitz” converta-se em autorização genérica para devassa veicular sem base concreta individualizada, sob pena de esvaziamento das garantias constitucionais da intimidade e da legalidade.

II – Da alegada confissão como fundamento autônomo

O Ministério Público sustenta que o próprio recorrido teria informado portar arma no interior de uma mochila, o que legitimaria a busca.

Todavia, conforme destacado nas contrarrazões, o policial que teria ouvido tal declaração não foi ouvido em juízo, sendo a informação reproduzida por outros agentes como relato indireto.

A prova testemunhal indireta não se reveste da mesma robustez probatória, especialmente quando utilizada para legitimar restrição de direitos fundamentais.

Ademais, mesmo que houvesse tal afirmação, seria imprescindível demonstrar que ela ocorreu antes da busca e que não foi resultado de constrangimento indevido.

O ônus de demonstrar a legalidade da diligência incumbe ao Estado.

No caso, não se vislumbra comprovação inequívoca de que a busca foi precedida de fundada suspeita objetiva ou de confissão espontânea validamente demonstrada.

III – Da teoria dos frutos da árvore envenenada

Reconhecida a ilicitude da busca, incide o art. 157, §1º, do CPP:

“São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras (...)”

A arma apreendida constitui prova diretamente derivada da diligência reputada ilegal. Não há elemento autônomo independente que sustente a materialidade delitiva.

Assim, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a insuficiência probatória remanescente para sustentar decreto condenatório.

IV – Do princípio da presunção de inocência

O art. 386, inciso VII, do CPP estabelece que o juiz absolverá o réu quando:

“não existir prova suficiente para a condenação.”

No processo penal democrático, a dúvida milita em favor do acusado. A condenação exige certeza jurídica fundada em prova lícita e robusta.

A absolvição não decorreu de benevolência judicial, mas da observância rigorosa do devido processo legal substancial.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026